Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719906-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CEZARIO DOS SANTOS RECORRIDO: JOVINIANO JACOBINA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. CONTA CORRENTE. PENHORA PARCIAL. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. POUPANÇA USADA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O parágrafo 2o, do artigo 99, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Ademais, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal. 3. Em que pese o desvirtuamento da conta poupança e da possibilidade de penhora, verificado que os valores depositados em conta poupança são oriundos de restituição de imposto de renda, verba de natureza alimentar, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, caput e inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Tece, ainda, considerações acerca da penhora da restituição do imposto de renda. Aduz que a verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028